Tribunal: TJBA
Processo: 8001437-37.2022.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001437-37.2022.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DE BRITO BARBOSA

Advogado(s)
:
CLAUDIO FREITAS SANTOS, TENILLE GOMES FREITAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA.
CONVERSÃO EM PECÚNIA.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
TEMA 635 DO STF. TEMA 1086 DO STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pelo Município de Monte Santo contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização correspondente a 5 licenças-prêmio não usufruídas por servidora pública municipal aposentada.

2 - A autora sustentou ter exercido suas funções de 06/05/1996 até abril de 2021, totalizando aproximadamente 25 anos de serviço público, sem usufruir das licenças-prêmio adquiridas durante o vínculo funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública municipal aposentada faz jus à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas durante a atividade funcional, ainda que ausente previsão legal expressa de indenização na legislação municipal e inexistente prévio requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - Os arts. 83, V, e 92 da Lei Municipal nº 40/2011 asseguram ao servidor do Município de Monte Santo o direito à licença-prêmio de 3 meses a cada período de 5 anos de exercício efetivo e ininterrupto, sem prejuízo da remuneração.

5 - A ausência de previsão legal específica para conversão em pecúnia não impede o reconhecimento do direito do servidor aposentado, pois a indenização decorre da impossibilidade de fruição do benefício e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

6 - O Supremo Tribunal Federal, no Tema 635 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que o servidor público inativo faz jus à conversão em indenização pecuniária de férias não gozadas ou de outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos.

7 - O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1086, fixou tese no sentido de que o servidor inativo faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio não fruída nem contada em dobro para aposentadoria, independentemente de prévio requerimento administrativo e sem necessidade de comprovar que a não fruição decorreu de necessidade do serviço.

8 - No caso, a autora comprovou o tempo de serviço necessário à aquisição de 5 licenças-prêmio, enquanto o Município não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, pois não comprovou fruição, pagamento ou contagem em dobro da vantagem.

9 - A exigência de prévio requerimento administrativo não encontra amparo na tese vinculante firmada pelo STJ e não pode servir para transferir à servidora as consequências da omissão administrativa na organização e concessão das licenças.

IV. DISPOSITIVO
10 - Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001437-37.2022.8.05.0168
, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
e apelada
MARIA DE BRITO BARBOSA

.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da relatora.

Sala de sessões,